Tribunal: TJSP
Processo: 0006309-95.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000126040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006309-95.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FRANCISCO
MATHEUS MARTINS MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso para o fim de revogar a remição concedida na r.
decisão de fls. 52/3, vencido o relator sorteado que negava provimento e declara,
acórdão com o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS, vencedor, TRISTÃO RIBEIRO, vencido, GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.606
Relator designado: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0006309-95.2019.8.26.0996, Comarca de Presidente
Prudente
Agravante: Justiça Pública
Agravado: Francisco Matheus Martins Monteiro
Vistos, etc...
1. Trata-se de Agravo tempestivamente
interposto pela Justiça Pública (fls. 01) em face da r. decisão de fls.
52/3, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Luiz Augusto Esteves
de Mello, do E. Juízo de Direito da Unidade Regional de Presidente
Prudente do Departamento Estadual de Execução Criminal, que
deferiu ao sentenciado Francisco Matheus Martins Monteiro “a
remição de 08 (oito) dias pela leitura das obras 'Ansiedade: como enfrentar o
mal do século' de Agusuto Cury e 'Estrela amarela' de Jennifer Roy” (fls. 02).
Postula a exequente a reversão do desfecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob o argumento de que “a Lei no 7.210/1984, em seus artigos 126 a 130,
com a nova redação dada pela Lei no 12.433/11, ao disciplinar o instituto da
remição de penas, não faz qualquer referência à hipótese de resgate da pena
através da leitura, de modo que ela não deve ser tomada como causa de
concessão daquele benefício, equiparando-a com a remição por estudo, sob
pena de nítida afronta ao princípio da legalidade penal, de expressa estatura
constitucional, mais precisamente no artigo 5o da Constituição Federal”
(razões a fls. 02/09).
O recurso foi respondido a fls. 22/7,
anexando-se a fls. 28 o juízo de retratação, negativo. Parecer a fls.
63/7.
É o relatório.
2. O reclamo comporta acatamento.
O artigo 126 da LEP dispõe que “o
condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena”.
Pela simples leitura do dispositivo em
apreço, dessume-se que o direito positivo brasileiro prevê remição,
mas por atividade laborativa e por estudo; pode-se remir, pelo
trabalho e por frequência a cursos oficiais, parte do tempo de
execução da pena.
Não
se
há
conceder
benefício
não
contemplado em norma jurídica. Este não é terreno propício para
formular especulações a propósito de políticas sociais. A iniciativa
se apoiaria em direito imaginário, em pura ideologia; importaria,
outrossim, assunção de prerrogativa e de funções afetas a outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder de Estado.
Conquanto sejam inteligentes e razoáveis as
ponderações constantes da r. decisão - imperioso reconhecer -,
somente terão eficácia se e quando recepcionadas pela ordem
jurídica através da necessária e impostergável lei em sentido
estrito. Nesse sentido, aliás, decidiu este E. Tribunal:
“Em sede de Execução Penal vige o princípio do
in dubio pro societate, portanto, não se pode aplicar interpretação
analógica para favorecer condenado com a remição da pena pela leitura
de livros e não por dias trabalhados ou de estudo formal, como
determina a lei.
Não foi essa a intenção do legislador que
expressamente se refere ao trabalho e ao estudo efetivamente realizados
como meio de reduzir as penas do reeducando. Nesse ponto, cabe frisar
que ao intérprete não é dado inovar, distanciando-se do espírito do
criador da Lei.
O julgador não pode ampliar o conceito de
'estudo' a ponto de incluir nesse conceito a leitura de livros, não
previsto pelo legislador como condição para que o apenado venha a
beneficiar-se com o instituto da remição. Não há, nesse sentido,
expressa previsão legal não podendo o magistrado agir como se
legislador fosse, aplicando, de forma errônea e distorcida, a analogia in
bonam partem.
Tal situação mostra-se arriscada, pois abriria
brecha para se pleitear, igualmente, remição pela realização de
trabalhos e atividades 'artísticas'. Se prevalecesse o argumento da
analogia in bonam partem, em breve este Tribunal estará discutindo
remição da pena de grupos musicais, de artesãos, do locutor dos jogos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de futebol nos presídios etc.
Também não seria possível aplicar com Justiça
tal interpretação analógica, do ponto de vista prático, pois como se
haveria de comparar o trabalho e o estudo com a leitura de livros,
atividades distintas que são.
Ademais, a falta de fundamento legal para o
pedido também impõe cautelas. Isso porque, também se poderia
pleitear a mesma benesse em razão da leitura de jornais e revistas.
Igualmente se poderia vislumbrar a pretensão de remição para preso
que, eventualmente, se dedicasse a alguma produção literária, como
poesia, redações, contos ou mesmo um romance completo.
Não se pode esquecer, ainda, do conhecido
'Advogado de Cadeia', o preso com um pouco mais de cultura e que
costuma redigir pedidos manuscritos de 'habeas corpus' em nome de
colegas de presídio. Isso também poderia ser considerado atividade
laboral e agraciada com remição?
Assim, ainda que o Conselho Nacional de
Justiça, por meio da Recomendação no 44, de 26/11/2013, tenha
recomendado a remição pela leitura, não há amparo legal nessa
interpretação extensiva do disposto no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei
de Execução Penal.
À míngua de previsão legal, não se pode
estender o benefício, até porque inúmeras seriam as dificuldades de
ordem prática para a fiscalização do preso que se dedica à leitura, o que
seria imprescindível a fim de se evitar fraude ou burla ao fim pretendido
pelo legislador, qual seja, o da efetiva readaptação do preso à vida em
sociedade.
Indiscutível que a leitura poderia trazer mais
benefícios ao condenado do que, por exemplo, trabalhar costurando
bolas de futebol. Ocorre que o instituto necessita de regulamentação
legal para que não se torne mais um instrumento a serviço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impunidade.
(...)
Ademais, pertinente se mostra também o
questionamento em relação ao condenado que trabalha, estuda e se
dedica à leitura. Como seria calculado o tempo de remição pela leitura?
Quantidade de páginas ou quantidade de obras inteiras? A Lei de
Execução Penal igualmente não se manifestou sobre tal hipótese.
Por óbvio, não há que se falar em lacuna legal
ou omissão da Lei de Execução Penal. O legislador deixou claro que não
teve intenção de estender o benefício da remição ao preso que se dedica
à
leitura”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
7003780-42.2017.8.26.0482, Colenda Sexta Câmara de Direito
Criminal, Rel. o eminente Des. Marco Antônio Marques da Silva, j.
em 21.09.2017).
“Antes da edição da Lei no 7.210 de 11 de julho
de 1984, o condenado à pena privativa de liberdade, deveria cumpri-la
integralmente, não havendo, até então, previsão de remição.
Contudo, a Lei de Execução Penal, trouxe em
seu art. 126 a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, à razão
de 01 dia de pena para cada 03 dias efetivamente trabalhados (§ 1o, II).
Posteriormente, tal dispositivo sofreu alteração, por meio da Lei no
12.433 de 29 de junho de 2011, e passou a admitir a remição pelo
estudo, à razão de 01 dia de pena para cada 12 horas de frequência
escolar, divididas, no mínimo, em 03 dias (§ 1o, I).
Como se constata, as causas de extinção da
pena, sejam elas totais ou parciais, decorrem de lei, com isso, não pode
uma Recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, ou
mesmo uma Portaria Conjunta instituída pela Corregedoria Geral de
Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
Departamento Penitenciário Nacional, estabelecerem forma de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pena, como a remição pela leitura.
A remição gera extinção da pena mesmo que de
forma condicionada (não praticar falta disciplinar), com isso, com a
devida vênia, somente o legislador federal pode instituí-la pela via
própria, razão pela qual a pretensão recursal deve ser acolhida,
cassando-se o benefício concedido” (Agravo em Execução Penal no
0001768-87.2017.8.26.0996, Colenda Terceira Câmara de Direito
Criminal, Rel. o ilustre Des. Luiz Antônio Cardoso, j. em
15.08.2017).
3. Em decorrência, meu voto dá provimento
ao recurso para o fim de revogar a remição concedida na r. decisão
de fls. 52/3.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.236 – Declaração de voto vencido
Agravo de Execução Penal no 0006309-95.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: FRANCISCO MATHEUS MARTINS MONTEIRO
Vistos.
Com a devida vênia da douta maioria, o
recurso não comporta provimento.
A finalidade do instituto da remição, ao
abreviar a pena, é incentivar o bom comportamento do condenado e a sua
ressocialização. O artigo 126, da Lei de Execução Penal, admite analogia in
bonam partem, permitindo-se a remição pela leitura, nos termos da Portaria
Conjunta no 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do
Conselho da Justiça Federal, bem como da Recomendação no 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. PORTARIA
CONJUNTA N. 276/2012, DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL/MJ E DO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. REMIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. RESENHA
PREJUDICADA PELA COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS E DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado, a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam
partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a
hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam
expressas no texto legal. 3. O entendimento desta Corte está consolidado no sentido de
admitir a remição da pena pela leitura nos termos da Portaria conjunta n. 276/2012, do
Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal, bem como da
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Dos termos da portaria
conjunta e da recomendação anteriormente citadas, verifica-se que a comissão deverá
apresentar análise da resenha apresentada pelo reeducando, observando "os aspectos
relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o livro trabalhado" e,
posteriormente, encaminhar ao Juízo da Execução competente para que "este decida
sobre o aproveitamento da leitura realizada". 4. No caso, tendo a comissão julgado
prejudicada a resenha da reeducanda, sem apresentar argumentos técnicos aptos a
demonstrar a ausência de compreensão e incompatibilidade do texto com o livro
trabalhado, verifica-se que o artigo 6o, inciso VII da Portaria conjunta n. 276/2012 do
DEPEN e do CJF, bem como o artigo 1o, inciso V, alínea 'f' da Recomendação n. 44, do
CNJ não foram observados. Ademais, cabe ao Juízo da Execução decidir sobre o
aproveitamento ou não da resenha apresentada diante da análise dos argumentos
expendidos pela Comissão Técnica a respeito, os quais, in casu, não cumpriram a sua
finalidade. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o
acórdão impugnado e determinar ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais
da Comarca de São Paulo que analise o aproveitamento da resenha apresentada pela
reeducanda para fim de conceder a remição pela leitura, sem prejuízo da requisição de
todos os documentos hábeis para esse fim, tais como a cópia da resenha, transcrição
das arguições oral e escrita da apenada entre outros, observados os parâmetros das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas que disciplinam a remição pela leitura e em consonância com os objetivos do
art. 126 da LEP” (HC 413.501/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,
26.06.2018, DJe 01.08.2018 grifo nosso).
No mesmo sentido: HC 400.999/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 27.06.2017, DJe
01.08.2017; HC 349.239/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,
julgado em 04.10.2016, DJe 14.10.2016; HC 353.689/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, 5a Turma, julgado em 14.06.2016, DJe 01.08.2016; AgRg no AREsp
696.637/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 23.02.2016, DJe
04.03.2016; AgRg no HC 323.766/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a
Turma, julgado em 17.09.2015, DJe 09.10.2015; HC 317.679/SP, Rel. Ministro
Ericson Marinho (Desembargador convocado do TJSP), 6a Turma, julgado em
15.12.2015, DJe 02.02.2016; HC 326.499/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, 6a Turma, julgado em 04.08.2015, DJe 17.08.2015.
Ressalte-se que já existe, inclusive, a Lei
Estadual no 16.648/18, que institui no âmbito dos estabelecimentos carcerários
das Comarcas do Estado a possibilidade de remição da pena pela leitura.
Não há que se cogitar de tratamento
desigual, uma vez que os detentos analfabetos ou de pouca instrução também
podem se beneficiar do instituto por meio de estudos e leituras compatíveis
com sua formação, realizando, inclusive, cursos de alfabetização
disponibilizados em livros.
No caso em tela, o sentenciado instruiu o
pedido com atestado de boa conduta carcerária assinada pelo Diretor do
Centro de Segurança e Disciplina (fls. 32), atestados de remição por leitura
devidamente assinada pelo Diretor do Centro de Trabalho e Educação (fls. 33
e 41), listas de participação no Programa de Educação para o Trabalho e
Cidadania, do Projeto Clube de Leitura (fls. 34/35 e 42/43), além de resenhas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivas análises, com parecer favorável (fls. 36/40 e 44/48), de modo que
faz jus ao benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

TRISTÃO RIBEIRO
Relator (vencido)
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO LUIS WOHLERS SILVEIRA
FE87C77
8
11
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS TRISTAO RIBEIRO
FF17323
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006309-95.2019.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.